Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Defiro a gratuidade de justiça à autora, com apoio no art. 99, §3o do CPC.
2. Não prospera a alegação decerceamentodedefesa arguida pelo requerido, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova feriu o direito de ampla defesa e os princípios do contraditório e do devido processo legal. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando houver a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Na hipótese dos autos, verifica-se, além da hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória pela autora quanto a demonstração de que as transações bancárias foram fraudulentas, por este motivo é coerente que o requerido demonstre a ausência de falha na prestação de seus serviços e que ofereceu a segurança mínima que o consumidor legitimamente espera. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. O réu arguiu também preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
5. Incontroverso o fato de que, em 26/02/2022, foram realizadas duas transações bancárias na modalidade crédito, entre às 23h38 e 23h39. Inconteste, ainda que a autora comunicou o fato ao requerido poucas horas depois e contestou as transações junto ao banco, mas que seus pedidos não foram conhecidos.
6. Em análise o recurso interposto pela ré, ressalto ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. 9. Merece destaque o fato de que a autora encaminhou mensagem de texto ao autor por não reconhecer as transações e salientando o curto intervalo de tempo (ID 48798259). A instituição financeira, mesmo assim, não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pela autora.
8. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações da consumidora sobre a ilegitimidade da operação.
9. No caso, foram realizaram duas operações financeiras ao mesmo destinatário, em menos de um minuto, perfazendo o total de R$ 5.000,00, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude.
10. Noutra via, as faturas de cartão de crédito da autora (ID 48798260) indicam a quebra do perfil da usuária, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas naquela conta em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações fraudulentas.
12. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude.
13. Desta sorte, não merece reparo a sentença quanto à declaração de nulidade das compras impugnadas, porquanto realizadas mediante fraude.
14. Passo a análise do recurso interposto pela parte autora. A análise dos extratos das faturas do cartão de crédito (ID 48798260) conferem veracidade à narrativa da parte autora de que, após contestar as duas transações indevidas, realizou mês a mês, o pagamento tempestivo dos valores das compras por ela realizadas e reconhecidas. Diante da declaração de nulidade das compras, no valor total de R$ 5.000,00, deve-se admitir que os encargos, multas contratuais e juros de mora lançados nas faturas correspondem tão somente às duas transações nulas.
15. O extrato acostado no ID 48798260 (fl. 15) indica que a ré realizou resgastes nos investimentos da autora junto ao tesouro direto e execução de garantias em razão tão somente do débito oriundo das transações ilícitas, vez que os outros valores constantes na fatura foram adimplidos na data do vencimento da fatura.
16. Isto posto, assiste razão à autora quanto a necessidade de se reconhecer o valor de R$ 8.274,60 como o devido à título de restituição pela ré. Esse valor foi oportunamente apresentado em emenda a inicial.
17. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
18. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, a parte autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam as transações fraudulentas, não existindo comprovação de que tenha ocorrido comprometimento da manutenção de sua subsistência. Assim, apesar da indignação da parte autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
19. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e determinar que a ré restitua à autora o valor de R$ 8.274,60 acrescido de correção monetária a partir de sua retirada e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
20. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
21. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios pela autora, ante o provimento parcial de seu recurso.
22. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento) do valor da condenação.